Tribunal: TJPA
Processo: 0800668-97.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800668-97.2021.8.14.0401

APELANTE: JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800668-97.2021.814.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO:
REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226, CPP, E PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso. Incabível a redução da pena aquém do mínimo legal, diante do que dispõe o verbete da Súmula 231, do STJ, “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Afastada a pretensão de reconhecimento da desistência voluntária. Pena de multa reduzida diante da ausência de circunstâncias valoradas negativamente. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800668-97.2021.814.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO:
REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA

em face da decisão

proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 66 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II, do CP.

Narra a peça acusatória que “(...)
no dia 27/01/2021, por volta de 13h40, o ora denunciado Joelson Nelson Ferreira de Oliveira praticou crime de roubo majorado, na companhia de comparsa de identidade desconhecida, em desfavor da vítima Maria Solange Santos Barreto. Consta que na referida data, Maria Solange, que é funcionária do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, localizado na Travessa 14 de Abril, bairro de São Brás, nesta cidade, saiu de seu local de trabalho e seguiu na direção de seu carro, estacionado a um quarteirão de distância, momento em que atendeu seu telefone celular (...) enquanto caminhava. Nesse instante, foi abordada por Joelson que, ameaçando a vítima de morte, exigiu o aparelho celular. Ao observar que o increpado estava desarmado, Maria Solange resolveu não entregar o bem, contudo, o comparsa do denunciado, de identidade desconhecida, estava atrás da ofendida e desferiu um tapa no rosto dela, puxando o aparelho. Após a subtração, o denunciado e o comparsa fugiram, cada qual em uma bicicleta. A vítima, por sua vez, saiu correndo atrás dos assaltantes, e em seguida recebeu a ajuda de um motoqueiro que passava pelo local, e este a ajudou a perseguir os autores do fato. (...) foi possível capturar o denunciado Joelson Nelson. Revistado, nada foi encontrado com o increpado, porém ele informou aos policiais que o celular roubado havia ficado com seu comparsa. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 25/02/2021, id-5072357.

Aduz o apelante que inexistem provas nos autos capazes de levar à sua condenação. Requer sua absolvição e, subsidiariamente, a não incidência da súmula 231, do STJ, e, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 07/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA

em face da decisão

proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 66 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II, do CP.

Aduz o apelante que inexistem provas nos autos capazes de levar à sua condenação. Requer a absolvição e, subsidiariamente, a não incidência da súmula 231, do STJ, e, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DA ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP

In casu
, a vítima em juízo afirmou que o apelante foi quem cometeu o delito de roubo. Ademais, o recorrente confessou a prática do crime em sede policial e em juízo. Desta forma, não há que se falar em absolvição por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, eis que existem outros elementos de prova que levam à autoria delitiva.

Ressalto que a própria vítima foi quem levou ao conhecimento da polícia a identificação do ora apelante, pedindo providências, saindo em sua perseguição logo após o cometimento do crime com a ajuda de um motoboy, quando encontrou uma guarnição policial que efetuou sua prisão. Logo, somente quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento deve se proceder na forma da lei, nos termos do disposto- no art. 226 do CPP,
in verbis
:

“Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (...). “

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A tese absolutória por insuficiência de provas também não merece prosperar, conforme razões expostas a seguir.

Restou evidenciado durante a instrução criminal que o ora apelante, na companhia de outro comparsa e agindo em unidade de desígnios, realizaram a conduta delitiva descrita na exordial acusatória.

A vítima, em juízo, ids-5072372 e 5072373, relatou que: “
Que é técnica em enfermagem; que no dia 27/01 saia do seu trabalho por volta de 13h40min para pegar seu carro estacionado um quarteirão acima, na rua 14 de abril; que seu celular tocou e ela atendeu; que continuou caminhando falando no celular; que esse rapaz apareceu em uma bike e lhe disse: “perdeu, entrega o celular se não tu vai morrer, tu vai morrer agora”; que olhou pra ele e viu que ele não estava armado, e falou para ele: por que? tu está armado?; que foi quando ele responde que não, mas o meu parceiro está; que tentou correr; que o parceiro do réu lhe deu uma bofetada e tomou seu celular e correram; que correu atrás deles gritando; que ao atravessar a rua na descida da Gentil veio um motoqueiro e lhe ofereceu ajuda; que sentou na moto e foi atrás dos dois; que eles se separaram, que estava cada um em uma bike; que ficaram atrás do réu; que se deparam com uma viatura; que o acusado só parou quando viu a viatura; que o motoqueiro jogou a moto pra cima do acusado e ele caiu, que um policial pegou o acusado e jogou no camburão;
que não tem dúvida que foi o acusado o autor do delito
; que a conduta dele foi de anunciar o assalto e lhe ameaçar; que seu celular não foi recuperado (...).
”

A vítima se mostra firme na descrição dos fatos, enfatizando o concurso de agentes durante a prática criminosa, bem como reconheceu com convicção o ora apelante como um dos autores do fato.

Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

Em juízo, a testemunha, PM Ronaldo da Paixão Lima, id-5072374,

relatou que: “(...)
fora acionado por uma senhora e um mototaxista que vinham em perseguição a um cidadão, que, após abordagem, o indivíduo confessou no mesmo momento o fato criminoso; que o acusado detalhou a respeito de um local para encontro com o comparsa para após o cometimento do crime. (...).”

A testemunha PM Josiel Rodrigues Oliveira, id-5072375, afirmou em juízo que: “(...)
estava em ronda na guarnição na Alcindo Cacela, quando fora abordado pela vítima que relatou que dois indivíduos, cada um em uma bicicleta, subtraíram o seu celular sob grave ameaça
;
que o acusado passou pela viatura e foi feita a abordagem e a busca pessoal, tendo naquele momento confessado a prática do crime; que na abordagem, o acusado não esboçou qualquer reação e a vítima o reconheceu de imediato, sendo que após o crime, os acusados se encontrariam na residência do denunciado Joelson para dividir o produto do crime.”

“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).” - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente. Passo à análise da dosimetria da pena.

DA PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a
quo em
04 anos de reclusão e 60 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Incabível a redução da pena aquém do mínimo legal, diante do que dispõe o verbete da Súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, uma vez que a pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão, apesar de reconhecer sua incidência no presente caso.

Verifico que a pena de multa foi fixada acima do mínimo legal, pelo que passo a corrigir o erro havido na sentença, uma vez que inexistem circunstâncias valoradas negativamente capazes de fixá-la em 60 dias multa. Logo, fixo a pena de multa no mínimo legal, 10 dias multa.

Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento da pena prevista no inciso II, do § 2º do art. 157 do CP, bem como sua elevação em 1/3, restando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantendo-a como definitiva, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

DA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15 DO CP)

Verifico que o apelante não desistiu voluntariamente, nem impediu que a consumação do crime ocorresse, pois, após a prática criminosa, empreendeu fuga do local, percorrendo o
iter criminis
em sua integralidade, com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima. Logo, não há que se falar em desistência voluntária
in casu
.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, reduzo a pena de multa, mas lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2024